Tribunal: TJDFT
Processo: 0720286-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DANO MORAL. CABIMENTO.
1. Em hipótese de erro ou negligência médica, a responsabilidade do hospital particular é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, demandando prova da falha na prestação do serviço executado pelo médico do hospital/clínica a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano moral experimentado pela vítima.
2. Comprovados o evento danoso, a culpa do réu e os danos morais causados ao paciente, resta configurada a responsabilidade objetiva do hospital pela falha na prestação de serviço médico.
3. Apelações cíveis do autor e do réu conhecidas e não providas.